Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-91.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (EMBARGANTE), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA - CPF: 349.822.301-10 (EMBARGANTE), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ASSISTENTE), ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO - CPF: 032.818.271-01 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (EMBARGANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por OSNI FERREIRA DE SOUSA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1002656-91.2018.8.11.0003 aviado nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 66568464 o colegiado por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 67411450 que seja suprida a omissão apontada (omissão quanto a incidência do § 2o do artigo 49 da LRF, omissão quanto a incidência do artigo 507 do NCPC) reformando o v. acordão embargado, ou, não sendo o entendimento, recebendo-o com fito de presquestionar os dispositivos de lei federal atinentes a matéria sub judice, dos quais não enfrentados no v. acordão embargado, (Arts. 49, §2o e 50, §1o da Lei 11.101/2005 e Art. 507 do CPC) a fim de que reste devidamente cumprido este requisito de cabimento dos recursos dirigidos aos E. Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Embargos à Execução n.1002656-91.2018.8.11.0003, que acolheu os referidos embargos ajuizados por OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA e OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da ora apelante/embargada, de forma que julgou procedente os embargos à execução com julgamento do mérito, decretou a extinção da execução em apenso n. 1004902-94.2017, em razão do crédito objeto dos embargos a execução ter sido objeto de novação no processo de recuperação judicial da empresa devedora, e será pago nos moldes do plano de recuperação judicial cuja homologação já transitou em julgado.

Ainda condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A exequente/embargada, SICREDI SUL MT, em seu apelo, alega que muito embora o plano de recuperação judicial da devedora principal, a empresa OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME, opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos de cobrança contra coobrigados, terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações de execuções aforadas em face dos fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Tem-se que o recurso de apelação comporta provimento.

De fato, não há impedimento ao prosseguimento de ação de execução pela parte credora em face dos coobrigados, ainda que a empresa devedora principal encontre-se em recuperação judicial.

Pois, o §1o do artigo 49 da Lei no 11.101/05, preconiza que: “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

O art. 59, da citada lei, também dispõe que a novação do crédito obriga somente o devedor, sem prejuízo das garantias, ou seja, não atinge os coobrigados, cujas obrigações são autônomas e contra os quais o credor preserva seus direitos.

Assim, pela interpretação sistemática destes dispositivos, conclui-se que a hipótese dos autos é de aplicação do disposto no citado art. 59, caput, c/c o art. 49, §1o, ambos da Lei no 11.101/05.

Compulsando os autos constata-se que a citada Ação de execução n. 1004902-94.2017, foi ajuizada em face dos sócios avalistas Osni Ferreira de Sousa e Nadir Geralda da Costa Sousa, que podem responder pela dívida objeto da presente demanda, cuja execução está fundada na Cédula de Crédito Bancário no 840333041-4, com vencimento em 09/07/2016, emitida por OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME, (Id 39397746 - Pág. 2/7).

Portanto, com relação aos garantes e coobrigados, não incide sequer a suspensão que beneficia a devedora principal, devendo os mesmos responder pela dívida, diante da solidariedade ao débito perseguido, conforme dispõe o art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1o E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial. 4. Recurso especial não provido”. (REsp 1326888/RS, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j.08/04/2014, DJe 05/05/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA PROSSEGUIR NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos à execução acolhidos, com extinção da execução, porque a devedora principal (executada) está em recuperação judicial, devendo o exequente providenciar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação – Apelo do exequente, pugnando pela suspensão da execução no tocante à devedora principal e prosseguimento da demanda em face dos coobrigados – Admissibilidade – Reconhecimento de que a suspensão da execução em relação à recuperanda não alcança os devedores solidários, avalistas e coobrigados, contra os quais os credores preservam seus direitos – Interpretação sistemática dos artigos 59 e 49, §1o, da Lei no 11.101/05 – Extinção da execução contra a recuperanda afastada, determinando-se sua suspensão, e prosseguimento da demanda em face da sócia avalista – Precedentes desta Corte e do C. STJ – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1011178-52.2019.8.26.0554; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO DE DÍVIDA EM NOME DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS, PESSOAS FÍSICAS – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 49, §1o, DA LEI No 11.101/2005 E DO RECURSO REPETITIVO DE , QUE EXCEPCIONA O CRÉDITO EXECUTADO – CREDORES CONSERVAM SEUS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO - POSICIONAMENTO CORROBORADO PELA SÚMULA 581 DO STJ E RESP No 1.333.349/SP – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJMS. Apelação Cível n. 0804408-61.2018.8.12.0001, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 22/07/2020, p: 24/07/2020).

Insta destacar ainda, que essa questão foi examinada em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema no 885) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, abaixo:

“Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." Recurso especial não provido. ” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, a Corte Superior acabou por editar a Súmula 581, de seguinte teor:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros de devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Imperiosa, portanto, a modificação da r. decisão recorrida.

Por esta razão, é cabível reformar a sentença determinando o prosseguimento do feito em todos seus termos, bem como para que seja excluída a condenação de honorários sucumbenciais, que reclama a parte apelante.

Isto posto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da demanda em relação aos sócios avalistas.

É como voto.”

Arguição de novação da dívida, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal que acarretaria a suspensão da execução, hipótese em que esse benefício não atinge os direitos de crédito contra devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a eles, em face dos quais a ação de execução foi ajuizada, não se incluindo a devedora principal, que autoriza o prosseguimento da demanda, contra os quais a credora preserva seus direitos, Inteligência dos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021